Tribunal: TJMT
Processo: 1009481-12.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA KATIA RIBEIRO - CPF: 424.452.991-87 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1009481-12.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:

ADRIANA KATIA RIBEIRO

Recorrido:

BANCO DO BRASIL S.A / BANCO BRADESCO S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. PORTABILIDADE REALIZADA POR ESTELIONATÁRIOS. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA EM TEMPO RAZOÁVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço, em desfavor das Requeridas.

2.

Em síntese, assevera que
“
no ano final do ano de 2021, a autora realizou a renovação de sua CNH e quando foi retirar na agência do Ganha Tempo de Rondonópolis, lhe foi informado que um lote de CNHs havia sido extraviada/furtada de dentro do Ganha Tempo de Rondonópolis”
. Disse que,
“após três meses do ocorrido, (...) teve sua conta bancaria invadida por meio do aplicativo do Banco do Brasil, fazendo a portabilidade de seu salário para uma conta no Banco Bradesco (segundo reclamado), que foi aberta na agência 2117- Prainha em Cuiabá”.

3.

Informa que
“a segunda reclamada (Banco Brasdesco) restituiu o salário da reclamante após dias de espera”.

Busca a condenação das instituições bancárias ao pagamento de indenização por danos morais.

4.

No caso em análise, não há dúvidas acerca da abertura de conta bancária por estelionatários em nome da autora, assim como a portabilidade de seu salário de conta junto do Banco do Brasil para o Banco Bradesco. Contudo, foi realizada a devolução dos valores devidos a Recorrente dias após ter sido efetivada a portabilidade, tendo sido o litígio solucionado na seara administrativa.

5.

Observa-se que as empresas procederam de forma escorreita na resolução da controvérsia na seara administrativa, antes do ajuizamento da ação, o que não se verifica a configuração do dano moral

6.

Portanto, verifico que o caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar a reparação pleiteada, retratando hipótese de mero aborrecimento a que todos os cidadãos são expostos.

7.

Com efeito, malgrado a situação exposta na inicial possa ter causado à autora aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedores de reparação somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

8.

Defiro a gratuidade de justiça.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 12 da Lei n.o 1.060/50.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023